Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-69.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800164-69.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: COSMO DAMIAO SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800164-69.2021.8.14.0085.

COMARCA: INHANGAPI/PA.

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A.

AGRAVADO: COSMO DAMIÃO SOUZA DOS SANTOS.

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NA FORMA DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo, contudo, a condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário.

2. A demanda originária tem por objeto a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e a reparação pelos danos materiais e morais decorrentes de descontos não autorizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal restringe-se a: (i) verificar a existência e regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (iii) a configuração de danos morais indenizáveis; e (iv) a definição do índice aplicável à atualização e aos juros de mora após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não comprovou a existência do contrato que legitimasse os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, evidenciada a má-fé pela cobrança de valores sem respaldo contratual.

6. A indevida privação de parte de benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura lesão à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral in re ipsa, não sendo mero aborrecimento.

7. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade do dano e as condições econômicas das partes.

8. No tocante aos consectários legais, a correção e os juros devem observar a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC deduzida do IPCA a partir de sua vigência, e, anteriormente, a taxa SELIC integral desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido apenas para adequar a forma de atualização monetária e dos juros de mora às disposições da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado implica a declaração de inexistência da relação obrigacional e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

2. A privação indevida de verba de natureza alimentar configura dano moral presumido.

3. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa de juros moratórios aplicável é a SELIC deduzida do IPCA, incidindo esta sobre a atualização monetária legalmente estabelecida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 20.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para exclusivamente no que diz respeito à correção do valor das indenizações, conforme fundamentação acima exposta
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800164-69.2021.8.14.0085.

COMARCA: INHANGAPI/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A.

AGRAVADO:
COSMO DAMIÃO SOUZA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte agravada, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00.

A ação originária versa sobre declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, decorrente de alegada contratação fraudulenta de empréstimo consignado. O autor alegou não ter firmado o contrato de empréstimo consignado nº 615135966, no valor de R$ 819,13, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 19,10 cada, mediante desconto em benefício previdenciário.

O processo foi julgado procedente em primeira instância, declarando-se a inexistência do contrato, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em sede de apelação, mediante decisão monocrática, o valor da indenização por danos morais foi reduzido para R$ 2.000,00, mantendo-se a devolução em dobro dos valores descontados.

Em suas
razões
, a parte agravante sustenta a reforma da decisão, alegando que demonstrou a regularidade da contratação mediante documentos sistêmicos e comprovante de transferência do valor de R$ 599,63 para conta de titularidade do autor, na Caixa Econômica Federal. Argumenta que o contrato em questão tratava-se de refinanciamento do contrato de empréstimo nº 551510046, tendo sido utilizado o valor de R$ 199,41 para quitação do saldo devedor do contrato anterior.

Alega que o banco cumpriu integralmente o ônus probatório quanto à existência e validade da relação contratual, juntando documentos que demonstram tanto a contratação quanto o recebimento do valor pelo autor. Sustenta que a parte agravada não apresentou extratos bancários que demonstrassem a não recepção dos valores, quedando-se inerte quanto à devolução do crédito recebido, seja administrativa ou judicialmente.

Sustenta que não houve defeito na prestação do serviço, uma vez que resta evidenciada a regularidade na contratação e o proveito econômico auferido pela parte agravada. Argumenta que o recebimento do valor sem impugnação em prazo razoável, acompanhado do pagamento das parcelas contratuais por mais de um ano, demonstra a formação de contrato válido através da aceitação tácita, caracterizando a convalidação do negócio jurídico.

Questiona a aplicação da devolução em dobro, alegando que, nos termos do entendimento firmado no EAREsp nº 676.608/RS, a dispensa da análise da má-fé somente se aplica às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021, permanecendo para os indébitos anteriores a necessidade de comprovação da má-fé, não tendo a sentença demonstrado qual seria a efetiva conduta de má-fé do banco.

Impugna a configuração de danos morais, sustentando que a mera discussão contratual não gera dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento. Aduz que não houve abalo à reputação do autor perante terceiros, vez que não houve inscrição em cadastros restritivos de crédito. Subsidiariamente, requer a redução do percentual de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação para o mínimo legal de 10%.

Requer ainda a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização dos juros de mora, deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC deduzida do IPCA como taxa legal de juros.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NA FORMA DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo, contudo, a condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário.

2. A demanda originária tem por objeto a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e a reparação pelos danos materiais e morais decorrentes de descontos não autorizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal restringe-se a: (i) verificar a existência e regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (iii) a configuração de danos morais indenizáveis; e (iv) a definição do índice aplicável à atualização e aos juros de mora após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não comprovou a existência do contrato que legitimasse os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, evidenciada a má-fé pela cobrança de valores sem respaldo contratual.

6. A indevida privação de parte de benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura lesão à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral in re ipsa, não sendo mero aborrecimento.

7. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade do dano e as condições econômicas das partes.

8. No tocante aos consectários legais, a correção e os juros devem observar a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC deduzida do IPCA a partir de sua vigência, e, anteriormente, a taxa SELIC integral desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido apenas para adequar a forma de atualização monetária e dos juros de mora às disposições da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado implica a declaração de inexistência da relação obrigacional e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

2. A privação indevida de verba de natureza alimentar configura dano moral presumido.

3. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa de juros moratórios aplicável é a SELIC deduzida do IPCA, incidindo esta sobre a atualização monetária legalmente estabelecida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 20.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2019.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso deve ser parcialmente provido.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o agravante
não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não juntou aos autos o instrumento contratual que seria capaz de legitimar os descontos promovidos no benefício previdenciário da parte autora, que, por sua vez, demonstrou a ocorrência dos descontos.

Sobre o ônus da prova, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

Ora, uma vez que não foi comprovada a existência e a regularidade da contratação e tendo havido desconto no benefício previdenciário da agravada, correta a declaração de inexistência da relação obrigacional.

A devolução deve ser em dobro, eis que os descontos foram promovidos sem lastro contratual comprovado, o que evidencia a má fé da instituição financeira recorrente.

No que diz respeito aos danos morais, compreendo estarem devidamente configurados, pois a parte agravada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo agravante, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ?
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO
? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ?
O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento
. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR
– COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2-
A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. 3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado. 4- Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.
(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Finalmente, no que diz respeito à correção do valor da indenização, tem razão o recorrente, devendo a indenização ser atualizada pela taxa SELIC, com termo inicial a contar do efetivo prejuízo, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a partir de quando incidirá a taxa legal.

ASSIM, pelos fundamos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, unicamente no que diz respeito à correção do valor das indenizações, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025